Tribunal: STF
Processo: RE 1299441
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    É que a recorrente a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º do CPC c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal não apresentou fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Transcrevo abaixo as razões mediante as quais a recorrente pretendeu satisfazer tal requisito:
    “A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de estabelecer que o mero aborrecimento não gera dano moral indenizável, conforme abaixo transcrito: 
    CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO: DANO MORAL. I – O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor. A perda de uma frasqueira contendo objetos pessoais, geralmente objetos de maquiagem de mulher, não obstante desagradável, não produz dano moral indenizável. II – Agravo não provido. (Supremo Tribunal Federal, RE 387014, AgR/SP – São Paulo, AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator Min. Carlos Velloso, Julgamento: 08/06/2004, Segunda Turma, Publicação: DJ, DATA 25/06/2004, p. 57). 
    Assim sendo, resta demonstrada a existência de repercussão geral do recurso, na medida em que a decisão impugnada contraria, frontalmente, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, situação esta que, inclusive, permite que seja dado provimento ao recurso por decisão monocrática do relator, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil. 
    Outrossim, a repercussão geral está caracterizada também pelo fato do v. acórdão abrir precedente para que os usuários dos serviços disponibilizados pela recorrente venham a ajuizar ações de reparação de danos morais com fundamento no simples extravio da entrega de correspondência, fato que ocasionaria significativo impacto econômico em seu orçamento.”
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).
    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.341.886-AgInt/SP; REsp 1.731.612- -EDcl/RS; e AREsp 1.167.338-AgInt/DF.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator